Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713271-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JANY NEVES E SILVA DECISÃO DISTRITO FEDERAL pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 144, 145 e 148, todos do Código de Processo Civil, bem como divergiu de entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o decisum estabeleceu uma obrigação de atuação do médico da rede pública na prova técnica simplificada, em substituição ao perito judicial, e não como um assistente técnico do Distrito Federal, que seria faculdade, razão pela qual teria afrontado os institutos do impedimento e da suspeição. Defende ser necessária a concessão de efeito suspensivo, sob pena de restar prejudicada a utilidade do recurso. Ademais, afirma que a recorrida deixou de produzir as necessárias provas de suas supostas alegações perante o juízo, não cabendo a imposição de ônus probatório indevido ao Distrito Federal. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.522/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente afirma que restará prejudicada a utilidade do recurso. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL POR PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. INDICAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL DE MÉDICO DO SEU QUADRO DE SERVIDORES PARA SER OUVIDO EM AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A prova pericial pode ser substituída por prova técnica simplificada, conforme previsto no art. 464, § 2o, do Código de Processo Civil. E essa prova realiza-se por meio da oitiva de especialistas (art. 464, § 3o, CPC). 2. Descabem os argumentos do agravante no sentido de que a imparcialidade será quebrada, ao se indicar médico do seu quadro de servidores, porque qualquer especialista, em audiência, prestará o compromisso de dizer a verdade e de não se descuidar de seu dever moral e ético de se ater às tecnicidades que o caso requer, respondendo a todas as perguntas elaboradas pelo juízo sobre o ponto controvertido da causa. 3. Recurso conhecido e não provido (ID 19060539 - Pág. 1). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que não há prova de que houve o prosseguimento do processo na origem, com a determinação de produção da prova. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões ao recurso especial. Fica neste ato intimada a recorrida JANY NEVES E SILVA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 22467042. Diante do teor da certidão de atuação de ID 23932863 e tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso II, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, também fica neste ato intimada a recorrida JANY NEVES E SILVA para regularizar sua representação processual, devendo a providência ser promovida no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024